Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-12.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ? ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA E CONTRADITÓRIA ? PRAZO DE OPOSIÇÃO NÃO OBSERVADO ? RECURSO NÃO CONHECIDO ? UNANIMIDADE

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003162-12.2018.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
EMBARGANTE: ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 209.441
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA E CONTRADITÓRIA - PRAZO DE OPOSIÇÃO NÃO OBSERVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração que Antônio Sérgio Barata da Silva, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 213 do Código Penal, opôs ao Acórdão nº209.441, prolatado por esta Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da revisão criminal à qual foi dado conhecimento parcial e procedência na parte conhecida.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (fls. 355 a 371):
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:
I - O conhecimento e acolhimento da preliminar de mérito, com o saneamento da omissão, uma vez que o venerando julgado embargado se limitou a transcrever trechos do processo de conhecimento, CTRL+C + CTRL+V, sem adentrar no mérito de 12 (doze) das 13 (treze) teses defensivas apresentadas na ação revisionaI, que deixaram de ser enfrentadas. Tudo a fim de que o embargante possa conhecer das razões de decidir, possibilitando-lhe exercer o sagrado direito ao contraditório e ampla defesa;
II - Seja a contradição sanada, a fim de ser reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal do Júri para o julgamento do tipo previsto no art. 213 do CP, em face da desclassificação direta e da ausência de conexão, e não de absolvição do embargante, como vem sendo contraditoriamente interpretado;
III - Seja corrigida a contradição para reconhecer a total ausência de prova da materialidade do crime previsto no art. 213 do CP e de indícios de autoria na pessoa do embargante, com amparo no Relatório de Exumação e Necropsia confeccionado pela equipe de Peritos Legistas louvados do IML "Renato Chaves", acostado às fls. 40/41 dos autos principais que se sobrepõe ao laudo leigo, genérico e apócrifo de fl. 13, confessadamente falseado perito que o subscreveu, no Plenário do Tribunal do Júri;
IV - Acolhidos os embargos de declaração, sejam emprestados efeitos modificativos, inclusive reconhecendo a sua tempestividade, integralizando-os ao V. Acórdão com a mudança da veneranda decisão em favor do embargante;
V - Seja o culto órgão do Ministério Público intimado para apresentar contrarrazões no prazo de lei, em homenagem ao princípio do contraditório, se assim desejar;
VI - Seja toda a matéria ora debatida dada como devidamente prequestionada, para fins recursais, junto às instâncias superiores.
São os termos em que,
Pede deferimento.

Perante a aludida oposição, a Defensoria Pública pugnou pelo declínio de sua atuação no feito (fl. 379).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem inclusão em pauta para julgamento, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal e no artigo 139, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio órgão do Poder Judiciário.
VOTO

Da redação do artigo 619 do Código de Processo Penal apreendo que aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, contados da sua publicação, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

A publicação do acórdão embargado deu-se na data de 12/11/2019 (terça-feira) (fl. 350).

O dia do começo do prazo recursal era 13/11/2019 (quarta-feira) e o dia do vencimento 14/11/2019 (quinta-feira), tendo em vista o disposto no artigo 798 do aludido diploma legal.

O embargante, ofereceu o recurso, somente, em 18/11/2019 (fl. 355) - intempestivamente, portanto.

É válido ressaltar, por derradeiro, que o embargante encontra-se solto.

Afora isso, utilizou-se da capacidade postulatória disposta no artigo 623 do Código de Processo Penal, que ensejou o coerente e, então, deferido, declínio de atuação da Defensoria Pública à fl. 379 dos autos.

Nesse diapasão, não há como conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Segue jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1 O presente recurso de embargos de declaração é intempestivo, porquanto interposto tardiamente, em 13.05.2014, após, portanto, o decurso do prazo legal para interposição, que seria 12.05.2014.
3 Embargos não conhecidos.
(TJ/PA, 201430016374, 136981, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 19/08/2014, Publicado em 21/08/2014)
EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PRAZO DE 02 DIAS. ARTIGO 619 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO.
1. Segundo estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo recursal para interposição de embargos declaratórios é de 02 (dois) dias, a contar da data da publicação da decisão atacada, logo, é intempestivo o recurso em tela quando protocolizado fora do prazo legal.
2. Recurso não conhecido.
(TJ/PA, 201330045390, 122369, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 23/07/2013, Publicado em 25/07/2013)

Porque oportuno, transcrevo o precedente, a seguir, do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RÉU. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 623 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. A revisão criminal, como na letra do artigo 623 do Código de Processo Penal, pode ser requerida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente ou irmão.
2. A recusa da Defensoria Pública em formular revisão criminal não é obstáculo legal para o seu conhecimento pelo Tribunal de Justiça.
3. Ordem concedida.
(HC 13.634/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 13/02/2001, DJ 13/08/2001, p. 280)

À vista do exposto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade (a tempestividade), não conheço estes embargos de declaração.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator